Tribunal: TJMT
Processo: 1011585-44.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011585-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO), ADILSON CLOVIS STEFANSKI - CPF: 688.080.389-04 (AGRAVANTE), ANDRIELI CRISTINA STEFANSKI - CPF: 029.750.890-31 (AGRAVANTE), ADEMIR VALDEMAR STEFANSKI - CPF: 730.620.571-49 (AGRAVANTE), ALINI CRISTIANE STEFANSKI - CPF: 026.809.930-80 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO ALPE - CPF: 001.259.340-09 (ADVOGADO), NATIVA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 19.092.942/0001-75 (AGRAVADO), ALINE DE SOUZA STROGULSKI - CPF: 802.913.920-91 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTENO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA EVIDENCIADA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão monocrática proferida com fundamento na Súmula 568 do STJ, por suposta violação aos princípios do contraditório e da colegialidade; e (ii) saber se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ é legítima, não violando o princípio da colegialidade, uma vez que o ordenamento prevê o agravo interno como mecanismo de controle e reexame pelo órgão colegiado.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

3. A ausência de apresentação de documentos comprobatórios por parte de alguns agravantes, mesmo após intimação judicial, configura descumprimento do ônus processual e impede o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça.

4. A existência de patrimônio relevante, bens móveis e imóveis e receitas expressivas oriundas de atividade rural demonstra capacidade contributiva incompatível com a alegada hipossuficiência, especialmente na ausência de prova de comprometimento da renda ou endividamento relevante.

5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de parcelamento das custas, porquanto já deferido pelo juízo de origem, o que impede a apreciação da matéria pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ é válida e não afronta o princípio da colegialidade.

2. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

3. A ausência de comprovação da insuficiência de recursos, aliada à demonstração de patrimônio e geração de receitas, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

4. Inexiste interesse recursal quanto a pedido já deferido na origem, impedindo sua reapreciação pelo Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2º e 3º, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 568; STJ, AgInt no AREsp 1.853.013/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.650.290/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 19/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ADILSON CLOVIS STEFANSKI, ANDRIELI CRISTINA STEFANSKI, ADEMIR VALDEMAR STEFANSKI e ALINI CRISTIANE STEFANSKI contra a decisão monocrática lançada no ID 354082877, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelos agravantes, mantendo-se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sustentam os agravantes, em suma, a nulidade da decisão monocrática por indevida aplicação da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a controvérsia não se enquadraria em hipótese de entendimento dominante, por demandar análise concreta das circunstâncias fáticas relativas à alegada hipossuficiência. Defendem que a matéria exigiria apreciação colegiada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da colegialidade.

No mérito, alegam que a decisão agravada afastou indevidamente a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, sem a existência de prova concreta apta a demonstrar capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais. Argumentam que a fundamentação utilizada baseou-se em elementos genéricos, como a titularidade de patrimônio rural e a existência de receitas oriundas da atividade agropecuária, os quais, por si sós, não evidenciam liquidez ou disponibilidade financeira imediata.

Afirmam, ainda, que houve equívoco na equiparação entre patrimônio e capacidade contributiva, destacando que os bens indicados — imóveis rurais, maquinário e veículos — constituem instrumentos indispensáveis ao exercício da atividade produtiva, caracterizada por elevada imobilização de capital, receitas sazonais e altos custos operacionais, não podendo ser considerados como indicativos de liquidez.

Sustentam, ademais, a ocorrência de indevida inversão do ônus argumentativo, ao exigir-se dos agravantes prova positiva de hipossuficiência, em descompasso com o regime jurídico da gratuidade da justiça, segundo o qual caberia ao magistrado demonstrar a existência de elementos concretos aptos a afastar a presunção legal.

Invocam, ainda, violação ao direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, asseverando que a exigência de recolhimento de custas processuais, sem a devida consideração da real capacidade econômica, constitui obstáculo desproporcional ao exercício do direito de ação.

Aduzem, por fim, a presença dos requisitos para concessão de tutela recursal, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, consistente na possibilidade de indeferimento da petição inicial dos embargos à execução e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, o que inviabilizaria o exercício do direito de defesa.

Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do agravo interno, com o exercício do juízo de retratação para reformar a decisão agravada, a concessão da gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade das custas processuais e o parcelamento destas, além do prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

Em contrarrazões (ID 360483378), a agravada sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de parcelamento das custas, por já ter sido deferido na origem e mantido na decisão agravada. No mérito, defende a manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que restou demonstrada a capacidade financeira dos agravantes, evidenciada por receitas anuais expressivas e patrimônio relevante, bem como a inexistência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos do decisum, pugnando, inclusive, pela aplicação de multa em razão do caráter protelatório do recurso.

O recurso é tempestivo e isento de preparo (art. 77 do RI/TJMT).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DA SUPOSTA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Sustentam os agravantes que a decisão monocrática é nula por indevida aplicação da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que a controvérsia não se enquadraria em hipótese de entendimento dominante, por demandar análise concreta das circunstâncias fáticas relativas à alegada hipossuficiência.

Além disso, defendem que a matéria exigiria apreciação colegiada, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da colegialidade.

Entretanto, tais alegações não prosperam.

Sob a ótica da interpretação literal do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, é expressamente conferido ao relator o poder de decidir monocraticamente recursos quando a matéria estiver em consonância com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores ou do próprio tribunal, ou ainda quando o recurso for manifestamente improcedente.

A Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolida exatamente essa diretriz, ao reconhecer a possibilidade de julgamento monocrático em hipóteses nas quais haja entendimento consolidado.

Adotando-se uma interpretação sistemática, verifica-se que a atuação monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, mas, ao contrário, integra a sistemática recursal moderna, orientada pelos princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

O próprio ordenamento jurídico prevê, como mecanismo de controle, a interposição do Agravo Interno, instrumento utilizado pelos agravantes e que assegura o reexame da matéria pelo órgão colegiado.

Sob o enfoque teleológico, a norma visa racionalizar a prestação jurisdicional, evitando a sobrecarga dos órgãos colegiados com matérias cuja solução já se encontra pacificada, sem, contudo, suprimir o direito das partes à revisão da decisão, como efetivamente ocorreu no presente caso.

No caso concreto, a decisão monocrática limitou-se a aplicar entendimento consolidado quanto à necessidade de demonstração da hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça, matéria amplamente pacificada na jurisprudência. Assim, não há falar em indevida aplicação da Súmula 568, tampouco em nulidade da decisão.

O silogismo jurídico, nesse ponto, revela-se evidente: se a legislação processual autoriza o julgamento monocrático em hipóteses de jurisprudência consolidada, e se a matéria discutida se encontra pacificada, então a decisão proferida pelo relator mostra-se plenamente válida.

Ademais, não se identifica qualquer prejuízo aos agravantes, uma vez que o presente Agravo Interno propicia justamente a apreciação colegiada da controvérsia, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de cerceamento ou violação ao devido processo legal.

Portanto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

In casu
,

os agravantes se insurgem contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por eles manejado, mantendo-se a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Confira-se (ID 354082877):

“(...)
Após detida análise dos autos, entendo que o agravo
não comporta
provimento.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”
.

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, aos honorários de advogado e do perito.

Ademais, mister se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC, que prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagaras custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Portanto, com o advento do CPC/2015, a justiça gratuita pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, § 5º, 1ª parte), podendo haver, ainda, apenas uma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, § 5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, § 6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, § 2º:

Art. 99 (...)§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da justiça gratuita possui
presunção relativa
para a pessoa natural.

Ainda sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

(...) (STJ, AgInt no AREsp n. 1.853.013/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

Melhor explicitando, para ser amparada pelo benefício, é necessário que a parte comprove a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente,
o que não se verifica no caso concreto
.

Analisando detidamente os autos de origem, observa-se que, após intimados pelo Juízo de origem para que apresentassem elementos comprobatórios acerca da alegada condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99,
§ 2º, do CPC, os agravantes
ADILSON CLOVIS STEFANSKI, ANDRIELI CRISTINA STEFANSKI, ADEMIR VALDEMAR STEFANSKI e ALINI CRISTIANE STEFANSKI
apresentaram exclusivamente os seguintes documentos:
a)
recibo e declaração de imposto de renda de Andrieli Cristina Stefanski relativos ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024) (ID: 222931455 e ID: 222931460);
b)
extrato bancário de Andrieli Cristina Stefanski (ID: 222931463, ID: 222931466 e ID: 222931470);
c)
cópia de matrícula de imóvel; e d)
recibo e declaração de imposto de renda de Adilson Clovis Stefanski relativos ao exercício de 2025 (ano-calendário 2024) (ID: 222931480 e ID: 222931482).

De início, com relação aos recorrentes
ADEMIR VALDEMAR STEFANSKI
e
ALINI CRISTIANE STEFANSKI
observa-se que não foi apresentado nenhum documento comprobatório acerca da alegada condição de hipossuficiência, mesmo após terem sido intimados expressamente para fazê-lo.

Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, esta não dispensa minimamente a parte de instruir o pedido com elementos básicos que permitam ao julgador aferir sua real condição econômica, sobretudo quando instada a fazê-lo, como ocorreu na origem.

No caso, a absoluta ausência de apresentação de documentos relativos à renda, movimentação bancária, despesas ou eventual endividamento desses recorrentes revela o patente descumprimento do ônus processual que lhes incumbia.

Dessa forma, a ausência completa de substrato probatório inviabiliza o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça em relação a tais agravantes, impondo-se a manutenção da decisão agravada, no ponto.

A propósito, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) (N.U 1003079-79.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

(...) (N.U 1021529-35.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

Ademais, não obstante a ausência de apresentação de documentos comprobatórios pelos referidos agravantes acerca da alegada condição de hipossuficiência, o Juízo de origem consignou que é possível verificar que
ADEMIR VALDEMAR STEFANSKI
possui três veículos registrados em seu nome e
ALINI CRISTIANE STEFANSKI
detém uma caminhonete, conforme imagens colacionadas na decisão judicial referentes a sistema informativo, as quais demonstram a efetiva existência dos bens móveis de titularidade dos agravantes (ID: 223817924).

Por sua vez, no tocante a
ADILSON CLOVIS STEFANSKI
e
ANDRIELI CRISTINA STEFANSKI
, após detida análise das declarações fiscais apresentadas,

constata-se que
ANDRIELI CRISTINA STEFANSKI
é titular de imóvel rural com área de aproximadamente 98,6848 hectares, com declaração de receita bruta anual da atividade rural no importe de R$ 1.712.280,52 (ID: 222931460).

Além disso, é possível verificar que a recorrente é titular de diversos bens móveis e imóveis vinculados à atividade rural, tais como casas residenciais, mangueira para tratamento animal, barracão, tratores agrícolas e colheitadeira de grãos, evidenciando um grande acervo patrimonial (ID: 222931460).

Por sua vez, o agravante
ADILSON CLOVIS STEFANSKI
declarou realizar a exploração de imóvel rural com área de 117,3 hectares, com receita bruta da atividade rural no montante de R$ 3.952.640,13. Além disso, informou ser titular de expressivo conjunto de bens móveis, incluindo caminhão, semirreboque, motocicleta, caminhonete Toyota Hilux, trator, plantadeiras, plataforma de milho, pulverizador autopropelido e carreta graneleira (ID: 222931482).

Os referidos elementos probatórios evidenciam que os agravantes possuem vasto patrimônio e exercem atividade econômica organizada, com significativa capacidade de geração de receita, o que destoa completamente da alegada condição de hipossuficiência financeira.

Não obstante os recorrentes sustentem a distinção entre patrimônio e liquidez, bem como a natureza sazonal da atividade rural, não trouxeram aos autos qualquer documentação apta a demonstrar comprometimento efetivo da renda, endividamento relevante, ou qualquer circunstância concreta que evidenciasse incapacidade efetiva e atual de arcar com as custas processuais.

Pelo contrário, as informações constantes nos autos indicam não apenas patrimônio imobilizado, mas também capacidade produtiva e geração recorrente de receitas, o que afasta a caracterização de hipossuficiência.

Embora não se discuta que receita bruta não se confunde com lucro líquido, caberia aos agravantes demonstrar, de forma concreta, eventual comprometimento dessa receita com custos operacionais elevados, endividamento, financiamentos rurais ou outras obrigações capazes de reduzir substancialmente sua capacidade contributiva, ônus do qual não se desincumbiram.

Ademais, considerando o vultoso valor da receita bruta gerada pelos imóveis constantes nas declarações de imposto de renda apresentadas, bem como a quantidade de bens móveis registrados em nome dos agravantes, é evidente que demandaria a apresentação de provas de um comprometimento muito elevado da renda para que chegasse ao ponto de caracterizar a efetiva hipossuficiência financeira dos agravantes de modo a inviabilizar o pagamento das custas processuais.

Nesse ponto, não se revela crível a alegação dos recorrentes, que comprovadamente possuem vasto patrimônio, no sentido de que não teriam capacidade de arcar com as despesas processuais, notadamente no caso em exame em que não foi produzido qualquer tipo de prova nesse sentido, afastando-se a presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, negando provimento ao recurso e mantendo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. A propósito:

(...) (N.U 1033693-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 03/12/2025)

(...)
(N.U 1013605-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

É oportuno lembrar que a concessão da gratuidade da justiça não se destina àqueles que possuem capacidade contributiva moderada, tampouco deve ser banalizada como regra universal, mas sim àqueles que efetivamente demonstram não possuir condições mínimas de acesso ao Judiciário, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais, é imperioso ressaltar que o próprio Juízo de origem
adotou solução intermediária
ao autorizar o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas fixas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, medida que se revela adequada e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

Trata-se de providência que equilibra, de forma justa e ponderada, a garantia constitucional de acesso à justiça com o dever de colaboração da parte no custeio da atividade jurisdicional, evitando oneração excessiva e assegurando, ao mesmo tempo, a preservação do instituto da gratuidade para aqueles que efetivamente demonstram incapacidade financeira.

Nesse ponto, mostra-se ausente o interesse recursal dos agravantes ao pleitearem subsidiariamente o parcelamento das custas processuais, uma vez que
o pleito já foi autorizado expressamente
pelo Juízo a quo
na decisão recorrida, não sendo necessária a apreciação deste Tribunal com relação a esse pedido.

Portanto,
diante da ausência de demonstração cabal da hipossuficiência econômica, aliada à evidente capacidade financeira dos agravantes para suportar, ainda que de forma parcelada, o recolhimento das custas processuais, deve ser mantida a decisão agravada, que, inclusive,
já
adotou medida mitigadora
ao facultar o pagamento parcelado
dos emolumentos, o que prestigia a razoabilidade e o acesso à justiça, sem descurar do interesse público na regular arrecadação das custas.

Sendo assim, não tendo os agravantes demonstrado, de forma clara e suficiente, a incapacidade econômica para arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Por fim, acerca do
prequestionamento
, impende consignar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorre na espécie.

Com efeito,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento”
(STJ, EDcl no AgInt no ARESp n. 2.650.290/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Destarte,
considere-se prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto, nos termos da Súmula n. 568 do STJ,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ADILSON CLOVIS STEFANSKI, ANDRIELI CRISTINA STEFANSKI, ADEMIR VALDEMAR STEFANSKI e ALINI CRISTIANE STEFANSKI
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Registre-se que o preparo do presente recurso não é exigível, por aplicação analógica do entendimento firmado no AgRg no EREsp 1.222.355/MG, segundo o qual é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita
.

Comunique-se ao Juízo de origem e, após transcorrido
in albis
o prazo recursal,
certifique-se
e
arquivem-se
os autos, com as cautelas e homenagens de estilo.”

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça.

De início, cumpre registrar que o Agravo Interno exige, para sua procedência, a demonstração concreta de desacerto da decisão monocrática impugnada, não se prestando à simples reiteração de argumentos já examinados.

No caso, os agravantes não lograram infirmar os fundamentos adotados pelo Relator, limitando-se, em grande parte, a reproduzir alegações anteriormente deduzidas.

Com relação ao indeferimento da justiça gratuita, apesar do esforço argumentativo dos agravantes, constato que estes não apresentaram elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual entendo deva ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, para a concessão do benefício, entendo ser imprescindível a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, o que, no presente caso, os agravantes não lograram demonstrar, visto que os documentos anexados não evidenciam situação de hipossuficiência financeira.

Os elementos probatórios constantes dos autos se mostram frágeis e insuficientes para sustentar a concessão do benefício, sobretudo quando analisados em conjunto com outros indícios que apontam em sentido contrário.

Conforme expressamente consignado, foram identificados bens e recursos em nome dos agravantes — tais como patrimônio relevante e indícios de movimentação econômica — que, analisados sob uma perspectiva sistemática, afastam a presunção relativa decorrente da simples declaração de pobreza.

Ressalta-se, ainda, que, em relação aos agravantes
ADEMIR VALDEMAR STEFANSKI e ALINI CRISTIANE STEFANSKI
, mesmo após devidamente intimados, não apresentaram qualquer documento comprobatório acerca da alegada condição de hipossuficiência.

Embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, esta não dispensa a parte de instruir o pedido com elementos básicos que permitam ao julgador aferir sua real condição econômica, sobretudo quando instada a fazê-lo, como ocorreu na origem.

Como ressaltado na decisão monocrática proferida por este Relator, a absoluta ausência de apresentação de documentos relativos à renda, à movimentação bancária, às despesas ou a eventual endividamento desses recorrentes revela o patente descumprimento do ônus processual que lhes incumbia.

Nesse sentido, esse é o entendimento deste Sodalício, inclusive desta Câmara julgadora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DILAÇÃO DE PRAZO INDEFERIDA. INÉRCIA DA PARTE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

3. A dilação de prazo constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de justificativa idônea, não se admitindo seu deferimento quando ausente fundamentação concreta e diante da disponibilidade dos documentos exigidos.

4. A gratuidade da justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração desacompanhada de elementos probatórios, sobretudo após intimação específica para tal finalidade.

5. A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação ou da inércia da parte, legitimando o indeferimento do benefício.

6. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após regular intimação, configura deserção, impedindo o conhecimento do recurso, nos termos da legislação processual vigente.

7. A reiteração de condutas processuais padronizadas, sem respaldo fático-probatório, evidencia utilização inadequada do sistema recursal, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça depende de comprovação mínima da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração desacompanhada de prova, sobretudo quando a parte, intimada, permanece inerte. 2. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após regular intimação, acarreta a deserção do recurso. 3. O indeferimento de dilação de prazo é legítimo quando ausente justificativa idônea para a postergação do ato processual.”(...)” (N.U 1003512-83.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026) (g.n)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser afastada quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4. O magistrado tem o dever de determinar à parte a comprovação dos requisitos para a gratuidade antes de indeferir o pedido, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

5. A inércia da parte recorrente em apresentar documentos comprobatórios, após devidamente intimada, autoriza o indeferimento do benefício, não havendo que se falar em violação ao acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência financeira, após determinação judicial, afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça." (...)”
(N.U 1036798-80.2025.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026) (g.n)

Além disso, conforme já ressaltado, não obstante a ausência de apresentação de documentos comprobatórios pelos referidos agravantes acerca da alegada condição de hipossuficiência, o Juízo de origem consignou ser possível aferir, a partir dos elementos constantes dos autos, a efetiva existência de bens móveis de sua titularidade.

Por sua vez, quanto aos demais agravantes, verifica-se, a partir das declarações fiscais juntadas, a existência de expressivo acervo patrimonial, composto por diversos bens móveis e imóveis vinculados à atividade rural, além da percepção de receitas que atingem valores milionários.

Diante desse contexto, o raciocínio jurídico se apresenta de forma clara: existindo nos autos elementos concretos que evidenciam capacidade econômica, resta afastada a presunção de hipossuficiência; e, uma vez elidida tal presunção, impõe-se o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça.

No caso concreto, os agravantes não lograram desconstituir os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à formulação de alegações genéricas de insuficiência financeira, sem impugnar, de modo específico, os elementos patrimoniais destacados pelo Relator.

A alegação de que teria havido exigência excessiva de prova não se sustenta. O que se verifica, na realidade, é a adequada observância do ônus probatório mínimo, sobretudo diante da existência de elementos aptos a suscitar dúvida razoável quanto à efetiva condição econômica dos requerentes.

Ademais, sob a perspectiva teleológica, a gratuidade da justiça se destina àqueles que efetivamente necessitam do amparo estatal para viabilizar o acesso ao Poder Judiciário. A sua concessão indiscriminada, desacompanhada de lastro probatório mínimo, comprometeria a própria finalidade do instituto.

Igualmente não merece acolhida a invocação do princípio do acesso à justiça como fundamento para afastar a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, o qual deve ser harmonizado com os deveres de boa-fé processual e com a adequada gestão dos recursos públicos.

Nesse cenário, estando a decisão monocrática devidamente fundamentada e ausentes elementos novos capazes de infirmar o entendimento adotado, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Outrossim, cumpre destacar a ausência de interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas, uma vez que o Juízo de origem já deferiu tal pleito, autorizando o pagamento em 06 (seis) parcelas fixas.

Por conseguinte, deixa-se de apreciar a preliminar suscitada pela parte agravada, porquanto a matéria não se insere no objeto devolvido a esta instância recursal, ante a ausência de interesse recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
ADILSON CLOVIS STEFANSKI, ANDRIELI CRISTINA STEFANSKI, ADEMIR VALDEMAR STEFANSKI e ALINI CRISTIANE STEFANSKI
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026